Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0703577-70.2023.8.07.0000 REQUERENTE: THALISSON JEFFERSON PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado THALISSON JEFFERSON PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (ID 43264670), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 43365131). A Defensoria Pública (ID 44000419) informou que o requerente cumpre pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em razão de condenações nos processos 0702898-52.2019.8.07.0019 (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003); e 0703471-90.2019.8.07.0019 (artigo 157, §3o, I e II, c/c artigo 14, II, do Código Penal). Até a presente data, resgatou 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias. Está incluso no regime fechado. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0400788-34.2020.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (aplicação retroativa da Lei n. 13964/2019), salientou que no relatório da situação processual executória verifica-se a anotação da fração de 1/6 para os delitos comuns e de 40% (2/5) para o delito hediondo, nos termos da atual redação do art. 112 da LEP. Ressaltou que não encontrou decisão a respeito da matéria proferida pelo juízo da execução penal, de modo que o seu conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, as frações de progressão anotadas no processo de execução do sentenciado encontram-se de acordo com a legislação vigente. Ainda, não há decisão acerca da matéria no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, razão pela qual a apreciação do pedido diretamente por este Tribunal caracteriza supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 1o de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator